Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736348-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, MOACIR FERNANDES DA SILVA APELADO: MOACIR FERNANDES DA SILVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Conforme petição de ID 29491547, o recorrente, MOACIR FERNANDES DA SILVA, cumpriu a decisão de 29430190, referente ao recolhimento em dobro do preparo da apelação principal de ID 28716671. Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente MOACIR FERNANDES DA SILVA, para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as contrarrazões apresentadas por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID 28716689) ao recurso de apelação adesivo de ID 28716680, em especial, sobre a presença dos pressupostos de conhecimento do recurso, tendo em vista os alegados óbices de preclusão consumativa e da unicidade recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator